Tribunal: TJBA
Processo: 8010314-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010314-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GRACIANA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO MADUREIRA SANTOS

AGRAVADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO, LADISLANE FERREIRA DA PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ACESSO A DOCUMENTOS. SIGILO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de a
gravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e à Corregedoria do TJGO para apuração de possíveis práticas de delitos penais
e indeferiu a penhora via RENAJUD, assim como a penhora de quotas e/ou lucros de empresas titularizadas pelo cônjuge da acionada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição da pretensão executiva e intercorrente pode ser conhecida pela instância ad quem quando não debatida na origem; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, notadamente quanto ao sigilo em documentos juntados pela parte exequente e à remessa dos autos ao Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A
tese
de prescrição não foi submetida ao juízo de origem, inviabilizando sua análise no agravo, sob pena de supressão de instância (CPC, art. 921, § 5º).

4. A executada teve garantido o contraditório e a ampla defesa quanto aos pedidos formulados pela exequente
e analisados na decisão impugnada
, inexistindo nulidade processual.

5. O sigilo atribuído a documentos pela exequente, quando impede o acesso pela parte adversa, viola o devido processo legal, devendo ser removido.

6. A remessa de peças ao Ministério Público configura ato oficioso do juízo (CPP, art. 40), desprovido de conteúdo decisório ou surpresa processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido
e
desprovido. Determinação para retirada dos sigilos indevidamente impostos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010314-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GRACIANA RAMOS DA SILVA e como apelada ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer parcialmente do recurso, desprovendo-o,
nos termos do voto do relator.

JR19